Tribunal: STF
Processo: AI 692172
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. EXAME
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão decidiu a questão com base
   na legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário. Precedentes.
II - Para dissentir da conclusão a
   que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
   conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.